Tribunal: TJMT
Processo: 1032189-94.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032189-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Fornecimento de Energia Elétrica, Litisconsórcio]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CEREALISTA SERRA ALTA LTDA - CNPJ: 00.868.190/0001-63 (AGRAVADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0105-56 (AGRAVADO), AMANDA ARAUJO DE GODOY - CPF: 417.096.318-05 (ADVOGADO), VINICIUS BELLATO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 428.483.478-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

AÇÃO DE
COBRANÇA

–
LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO
–

LIMITAÇÃO

–
POSSIBILIDADE

–
FACULDADE DO MAGISTRADO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Deve ser mantida a decisão do juiz que determina a limitação do litisconsórcio facultativo, quando este comprometer a rápida solução do litígio, nos termos do artigo 113, § 1º, do CPC/15
.

2
. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032189-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

JBS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a decisão proferida
Ação de Cobrança (nº 1009657-17.2024.8.11.000)
proposta em face de
JBS S/A e CEREALISTA SERRA ALTA LTDA
, a qual determinou que a autora proceda a exclusão de uma das partes que compõe o polo passivo da presente demanda, passando a constar somente uma das partes em razão que, eventualmente, poderão ser apresentadas peças de defesa distintas, dessa forma dificultando a defesa, bem como a solução do litígio, conforme ID 251863653.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a presença de réus no polo passivo, encontra-se dentre as hipóteses de formação de litisconsorte passivo e não prejudica a rápida solução do litígio.

Assevera que a formação do polo passivo da demanda com dois requeridos se amolda perfeitamente com a realidade das demandas no cenário brasileiro e é admitido com naturalidade pela jurisprudência.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo
e o provimento d
o agravo para suspender os efeitos da r. decisão agravada.

A liminar postulada foi
ind
eferida,

conforme

decisão de
ID
252936684
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID

260850686
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1032189-94.2024.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT

AGRAVANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO:

JBS S/A

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a limitação do litisconsórcio ativo
.

Pois bem.

Nos termos do art. 113, § 1º, do CPC:

“
Art. 113. Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

[...]

§ 1º. O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença
.”

A hipótese dos autos
,

ao contrário do alegado pel
a
agravante, a manutenção do litisconsórcio
passivo
, tal como promovido e ante os elementos dos autos, dificulta a defesa
dos
interessados e prejudica a realização
de
análise das provas, uma vez que

o fato gerador das cobranças, assim como
a subclasse e grupos de tensão às quais pertencem as partes requeridas
são distintas
.

Como bem observado pelo MM Juiz
a quo
:

“In
casu
, observo que o §1º do art. 113 do CPC dispõe que ‘o juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença’.

Com efeito, embora a causa de pedir das partes que compõem o polo passivo seja semelhante, observa-se que, eventualmente, poderão ser apresentadas peças de defesa distintas, dessa forma dificultando a defesa, bem como a solução do litígio.

Assim, é necessário que a parte autora proceda com a exclusão de uma das partes que compõe o polo passivo da presente demanda, passando a constar somente uma parte no polo passivo.”

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO - LIMITAÇÃO - POSSIBILIDADE. 1. Deve ser mantida a decisão do juiz que determina a limitação do litisconsórcio facultativo, quando este comprometer a rápida solução do litígio, nos termos do artigo 113, § 1º, do Código de
Processo Civil.”
(TJ-MG - AI: 25336325420218130000, Relator: Des.(a) José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 02/03/2023, 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/03/2023)

Assim, considerando-se que, no caso concreto,
a análise das provas
conjuntamente compromete a rápida solução do litígio, mostra-se adequada a limitação do litisconsórcio.

Pelos fundamentos acima expostos, tem-se que não
merece
reparo a decisão primeva.

Desse modo,
nego
provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025